Tribunal: TJBA
Processo: 8006984-53.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006984-53.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. DÉBITO DE BAIXO VALOR. R$ 43,99. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. TESE FIRMADA NO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 8006984-53.2022.8.05.0105, ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU de 2020, no valor de R$ 43,99. A extinção se baseou na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, após o Município comprovar a realização de protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, após a realização do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa referente a débito tributário de valor ínfimo, persiste o interesse processual do Município na propositura ou no prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual exige demonstração de necessidade e utilidade da via judicial, o que não se verifica em execução fiscal para cobrança de débito de R$ 43,99, sobretudo após o protesto da CDA. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 estabelece que a execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação e do protesto da CDA, salvo comprovada ineficiência, o que não se verificou no caso concreto. O protesto extrajudicial da CDA constitui meio suficiente e adequado para a cobrança de crédito tributário de baixo valor, especialmente quando os custos da execução superam significativamente o valor do débito. A utilização da via judicial para cobranças ínfimas viola os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal. A autonomia municipal para arrecadar tributos deve ser exercida em consonância com os limites constitucionais e princípios da administração pública, não sendo absoluto o direito de demandar judicialmente qualquer débito, por menor que seja. A extinção da execução fiscal após o protesto da CDA não configura renúncia de receita nem ato de improbidade administrativa, pois não impede a continuidade da cobrança por meios extrajudiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006984-53.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.